Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737887-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOLANGE ROCHA MAGALHAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão autoral de devolução de parcelas de Benefício Especial Temporário - BET. 2. Não se trata de mera pretensão repetição de indébito, mas de verdadeira intenção reivindicatória de benefício previdenciário. 3. Aplica-se à pretensão autoral as normas previstas na Lei Complementar no 109/2001, que trata especificamente sobre a Previdência Complementar. 4. O art. 75 da LC 109/01 prevê o prazo de prescrição quinquenal relativo às prestações não pagas nem reclamadas à época própria, contados do efetivo pagamento. 5. Segundo a Súmula 427 do STJ, a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. 6. Ajuizada a ação após o decurso do quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, porquanto, no presente caso, não se aplica o prazo prescricional do artigo 75 da Lei Complementar 109/01, uma vez que não envolve pretensão ao recebimento de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias e nem tampouco a revisão de benefício previdenciário. Afirma que o que se pretende é a declaração da obrigação de os recorridos devolverem o benefício, decorrente da Reserva Especial, ilegalmente pago ao Banco do Brasil, equivalente exatamente as 48 parcelas do BET que recebeu no período de março de 2011 a dezembro de 2013. Ressalta que a destinação de parte da reserva especial para o patrocinador, por meio do instituto da reversão de valores, via constituição de um fundo em favor do Banco do Brasil, configura um desvio, uma ilegalidade. Assevera, ainda, que a prescrição, instituto que restringe temporalmente o exercício da pretensão, não pode ser interpretada extensivamente, e como não há prazo específico para o caso dos autos, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, sobejamente por não tratar de cobrança de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Assim, defende a inocorrência da prescrição reconhecida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. NÃO EXISTÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 12. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1744165/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/3/2019, e AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019. Além disso, o órgão julgador assentou que (ID 11580226): (...) Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou ao processo todos os contracheques, em que constam a data de pagamento do BET (ID 10433841). Portanto, resta devidamente comprovado que o último pagamento foi creditado em 20/12/2013 (ID10433841, fl. 18).Destarte, iniciado o prazo prescricional em 20/12/2013, tem-se que o termo final ocorreu em19/12/2018. Ajuizada a ação em 20/12/2018, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe ,ante o esgotamento do quinquênio previsto em lei específica. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028